Tribunal: STF
Processo: AI 741904
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 E 454 /STF.



    Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.